Tribunal: TJSP
Processo: 2092420-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação comercial em shopping center – Tutela provisória de urgência em caráter antecedente – Pretensão que visa a suspensão da exigibilidade dos alugueis ou a redução do valor, fundada nos efeitos da pandemia ocasionada pelo Covid-19 - Medida antecipatória concedida em primeiro grau – Contrato de locação em shopping center que guarda peculiaridades – Pandemia que atinge

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação comercial em shopping center – Tutela provisória de urgência em caráter antecedente – Pretensão que visa a suspensão da exigibilidade dos alugueis ou a redução do valor, fundada nos efeitos da pandemia ocasionada pelo Covid-19 - Medida antecipatória concedida em primeiro grau – Contrato de locação em shopping center que guarda peculiaridades – Pandemia que atinge de modo diverso as partes em relação de locação residencial, comercial comum e comercial em shopping center - Fechamento do comércio em shopping center, ou mesmo funcionamento restrito, que não pode se refletir em apenas um das pontas da relação comercial - Necessidade de equilíbrio - Reconhecimento, pela agravante da gravidade da situação ao conceder redução parcial - Necessidade de redução que, porém, não implica declaração de inexigibilidade, porquanto o valor, período e saldo remanescentes serão objeto de decisão na origem - Recurso provido, em parte, para determinar a redução do aluguel mínimo em 50%, devendo o locatário pagar ou o aluguel mínimo reduzido ou o aluguel variável, se for maior, porque incidente sobre percentual do faturamento bruto, bem como reduzir em 50% o encargos comuns e o condomínio, bem como reduzir em 100% o fundo promocional, desde o mês de abril e enquanto perdurar o funcionamento restrito do shopping center – Precedente desta C. Câmara - Recurso provido, em parte.